Tribunal: TJES
Processo: 5012847-47.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012847-47.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JONILSON CORREA SANTOS e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012847-47.2023.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO CARLOS ANTONIO

Advogado do(a) PACIENTE: JONILSON CORREA SANTOS - ES14681

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRELIMINAR
: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DE PROVAS. REJEITADA.
MÉRITO
: PROVAS ILÍCITAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
É verdade que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, este inerente à ação penal própria. Efetivamente, o habeas corpus demanda prova pré-constituída e o seu limitado grau de instrução probatória impede que sejam discutidas meras alegações desprovidas de suporte probatório. Com efeito, segundo a amplitude que vem sendo conferida pela jurisprudência a esse remédio constitucional, é possível, pelo menos em tese, que, havendo prova pré-constituída, eventuais ilicitudes sejam flagrantes a ponto de autorizarem a imediata apreciação, ainda que na cognição menos profunda inerente à via, notadamente com o escopo de resguardar o direito constitucional à liberdade de locomoção. Jurisprudência.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
Caso em que os policiais responsáveis pelo flagrante relataram que, de fato, receberam uma notícia anônima especificando o nome, a identificação do veículo e a forma de agir de suspeito de transportar armas de fogo na região. Diante disso, realizaram a abordagem, e, durante a revista pessoal, antes da busca veicular, o suspeito admitiu que transportava a arma de fogo em questão embaixo do banco do carona. A partir dos dados constantes nos autos até então, considera-se plenamente justificada a busca veicular, que não foi baseada exclusivamente em “denúncias anônimas”, nem em meras intuições ou subjetivismos dos policiais militares, tendo ambos relatado firme e concretamente as fundadas suspeitas que levaram à realização da diligência.

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente é multirreincidente, possuindo Execução Penal que totaliza 21 (vinte e um) anos de reclusão, pela prática de múltiplos crimes como homicídio, falsidade material, e outros contra o Estatuto do Desarmamento, bem como estava em gozo de regime aberto, quando praticou novo delito, o que, considerada a conjuntura dos fatos, denota circunstâncias concretas que evidenciam o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a manutenção da custódia cautelar.

4
.

Habeas
Corpus
conhecido, e, no mérito,
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012847-47.2023.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO CARLOS ANTONIO

Advogado do(a) PACIENTE: JONILSON CORREA SANTOS - ES14681

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PEL
O MINISTÉRIO PÚBLICO
:
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

O Ministério Público suscita o não conhecimento parcial do Habeas Corpus, sob o argumento de que não seria a via eleita adequada para apreciar a alegação de nulidade da busca veicular.

É verdade que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, este inerente à ação penal própria. Efetivamente, o habeas corpus demanda prova pré-constituída e o seu limitado grau de instrução probatória impede que sejam discutidas meras alegações desprovidas de suporte probatório.

Contudo, é possível, ao menos em tese, apreciar, ainda que na via estreita do habeas corpus, eventuais alegações de nulidade das provas, principalmente com o escopo de efetivar o trancamento da ação penal ou de promover a revogação de eventuais medidas cautelares aplicadas.

Com efeito, segundo a amplitude que vem sendo conferida pela jurisprudência a esse remédio constitucional, é possível, pelo menos em tese, que, havendo prova pré-constituída, eventuais ilicitudes sejam flagrantes a ponto de autorizarem a imediata apreciação, ainda que na cognição menos profunda inerente à via, notadamente com o escopo de resguardar o direito constitucional à liberdade de locomoção (STJ, HC n. 785.848/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).

Desse modo, dentro da cognição inerente à via, é cabível o habeas corpus em que se alega ilicitude das provas sobre as quais se funda a ação penal ou a própria prisão preventiva, desde que mediante prova pré-constituída, de modo que eventual ausência de demonstração inequívoca da ilicitude é questão que se confunde com o mérito da impetração.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MARCELO CARLOS ANTÔNIO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, nos autos do Processo tombado sob nº 0005854-65.2023.8.08.0035, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 02/8/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora
in
deferi
do

o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 02/8/2023, por volta das 07h40min, o denunciado transportava 01 (uma) pistola calibre 9mm, com número de série suprimido, com um carregador e 09 (nove) munições, além de 01 (um) carregador sobressalente e 31 (trinta e uma) munições.

No caso vertente, não se discute a
prova da materialidade do crime
e a
existência de indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
, este inerente à ação penal própria.

A defesa alega nulidade da busca veicular, que teria sido baseada apenas em denúncias anônimas e sem fundadas razões.

O entendimento jurisprudencial mais recente acerca da matéria é no sentido de que
“a busca pessoal e veicular são disciplinadas pela norma constante nos arts. 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal – CPP. Para ambas, exige-se fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”
(AgRg no HC n. 827.106/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).

No caso vertente, os policiais responsáveis pelo flagrante relataram que, de fato, receberam uma notícia anônima
especificando o nome, a identificação do veículo e a forma de agir de suspeito de transportar armas de fogo na região.
Diante disso, realizaram a abordagem, e, durante a revista pessoal,
antes da busca veicular, o suspeito admitiu que transportava a arma de fogo em questão embaixo do banco do carona.

Neste ponto, é importante considerar a fase inicial em que se encontra o feito, devendo, por ora, ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Portanto, a partir dos dados constantes nos autos até então, considero plenamente justificada a busca veicular, que não foi baseada exclusivamente em “denúncias anônimas”, nem em meras intuições ou subjetivismos dos policiais militares, tendo ambos relatado firme e concretamente as fundadas suspeitas que levaram à realização da diligência.

Nessa perspectiva, há decisões do c.
Supremo Tribunal Federal
1
e do c.
Superior Tribunal de Justiça
2
admitindo,
em tese
, a postura suspeita, somada a outros elementos, como justificativas idôneas para a realização de busca pessoal, e a consequente prisão em flagrante, nos termos do art. 301, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista o risco de reiteração delitiva.

Em primeiro lugar, registra-se que, ao contrário do que afirma a defesa, a pena abstratamente cominada ao crime em questão não varia de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão, mas, sim, de
03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão.

Com efeito, consta que o paciente é
multirreincidente
, possuindo Execução Penal (nº 0007643-26.2009.8.08.0024) que totaliza
21 (vinte e um) anos de reclusão
, pela prática de múltiplos crimes como
homicídio, falsidade material, e outros contra o Estatuto do Desarmamento
, bem como
estava em gozo de regime aberto
, quando praticou novo delito, o que, considerada a conjuntura dos fatos, denota circunstâncias concretas que evidenciam o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a manutenção da custódia cautelar (STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas, REJEITO A PRELIMINAR suscitada, e, no mérito,
D
ENEGO
a ordem
.

É como voto.

1
HC 204263, Julgamento: 02/08/2021; ARE 1325114, Publicação: 13/08/2021.; HC 212682 AgR, publicação: 18/04/2022.

2
HC 525.772/SP, julgado em 17/10/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)